Tribunal: TCU
Processo: 034.416/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 67/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2483/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 9/4/2019, inserido na Ata no 10/2019-Ordinária, relativamente ao seu item 9.2, onde se lê: "aplicar ao Sr. (...), em razão do não atendimento à diligência desta Corte;", leia-se: "aplicar ao Sr. (...), em razão do não atendimento à diligência desta Corte, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.416/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Odemir Moreira de Melo (XXX.863.731-XX). 1.2. Interessado: Procuradoria da República/GO - MPF/MPU (26.989.715/0014-27). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Goiandira - GO. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.